Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-62.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800789-62.2023.8.14.0076

APELANTE: HELTER GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com pedido de absolvição sob alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, por insuficiência de provas. Pleiteia, ainda, redimensionamento da pena imposta na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) analisar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da pena aplicada, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, além de necessidade e moderação nos meios de reação, conforme art. 25 do Código Penal. No caso, embora a vítima tenha iniciado a agressão, esta já havia cessado quando o réu praticou as lesões, descaracterizando o requisito da atualidade e configurando conduta de vingança, não amparada pelo ordenamento jurídico.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, composto por exame de corpo de delito que comprova a materialidade das lesões, confissão do réu e depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando os antecedentes favoráveis e a ausência de circunstâncias judiciais negativas. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. O regime inicial aberto é compatível com a pena aplicada e atende aos critérios legais do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa exige agressão atual ou iminente, não se caracterizando quando a reação ocorre após cessada a agressão inicial.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59 e 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 753154/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0003877-08.2012.8.14.0051, Rel. Des. Vania Lucia C. da Silveira, j. 29.04.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia C. da Silveira, j. 23.09.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por
Helter Gonçalves dos Santo
s
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, por agressão contra sua companheira no âmbito de violência doméstica.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, com base nos fatos ocorridos em 27 de dezembro de 2022, por volta das 19h30min, na residência do casal. Consta dos autos que o recorrente teria agredido a vítima com socos no rosto e braços, lesões estas confirmadas por laudo pericial (ID 94923193).

A vítima confirmou os fatos tanto na fase policial quanto em juízo, relatando que havia jogado óleo quente no réu após ser xingada, e que, após isso, o réu a agrediu com soco no rosto, causando-lhe corte no nariz. Afirmou ainda que o relacionamento foi retomado posteriormente, não tendo havido novas agressões.

O réu, em juízo, confessou os fatos, alegando ter agido impulsionado pela agressão sofrida com óleo quente. Sustentou que ficou incapacitado para o trabalho por cerca de 45 dias em decorrência das queimaduras.

O juízo a quo, ponderando o conjunto probatório, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas e afastou a tese de legítima defesa, por entender que a reação do réu deu-se após cessada a agressão inicial da vítima, o que descaracteriza o requisito da atualidade necessário à configuração da excludente de ilicitude.

Inconformada, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação (ID 25466230), no qual postula, em sede principal, o reconhecimento da legítima defesa, argumentando que a conduta do réu foi reação imediata à injusta agressão sofrida, sendo, portanto, juridicamente justificada. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo e citando precedentes jurisprudenciais que admitem a absolvição em hipóteses de agressões mútuas e contraditoriedade dos depoimentos.

Ao final, requer a
reforma da sentença condenatória e a consequente absolvição do apelante
, com fulcro no art. 386, incisos VI ou VII do CPP.

Em contrarrazões (ID 28059572), o Ministério Público do Estado do Pará se manifesta pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a solidez da sentença condenatória. Afirma que a agressão da vítima, ao jogar óleo quente no réu, havia cessado no momento da reação violenta, sendo esta movida por impulso de vingança e não por legítima defesa. Reforça ainda a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.

O parecer do Ministério Público de 2º grau (ID 28286390), assinado pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, também opinou pelo
desprovimento da apelação
, confirmando a existência de provas robustas da autoria e materialidade, além da improcedência da tese defensiva, tanto sob a ótica da legítima defesa quanto da suposta ausência de provas.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não há preliminares arguidas. Passo ao mérito.

1

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

O apelante sustenta ter agido em legítima defesa, argumentando que reagiu após a vítima lhe jogar óleo quente. Contudo, tal tese não prospera pelos fundamentos a seguir expostos.

A configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de outrem, além da necessidade e da moderação no uso dos meios empregados para a repulsa.

No caso concreto, embora tenha havido agressão inicial por parte da vítima, o elemento temporal "atual ou iminente" não se faz presente. Conforme o depoimento da própria vítima em Juízo, ela "jogou óleo quente no réu após ele começar a xingá-la" e "após queimá-lo, disse que o réu partiu para cima da vítima". Ademais, a vítima declarou que "não tinha mais óleo quente quando o réu a agrediu".

Tal circunstância demonstra inequivocamente que a conduta agressiva inicial já havia cessado quando o apelante praticou as lesões corporais. Nesse contexto, não se caracteriza legítima defesa, mas sim vingança ou represália, condutas não albergadas pelo ordenamento jurídico como excludentes de ilicitude.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal . Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante . Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Da mesma forma, entende esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA . DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCESSO NO USO DA LEGÍTIMA DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038770820128140051 19433391, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, inexistem elementos fático-probatórios que sustentem o reconhecimento da excludente de ilicitude pleiteada.

2 DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Subsidiariamente, o apelante postula sua absolvição por alegada insuficiência probatória. O pleito, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, que atestou a ocorrência de lesões na vítima, sem perigo de vida ou incapacidade laboral superior a trinta dias.

Quanto à autoria, os elementos probatórios são inequívocos. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática das agressões, declarando que "a conduta se deu porque estava porre e que a vítima o havia queimado" e que "ficou aborrecido e partiu para cima da vítima".

Ademais, o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, corrobora integralmente a confissão do réu, narrando de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida em delitos desta natureza, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos. No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os vestígios físicos apresentados.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

O conjunto probatório dos autos, formado pela confissão do réu, depoimento coerente da vítima e laudo pericial, configura prova robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório.

2

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi adequadamente fixada pelo Juízo a quo. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (01 ano de reclusão), considerando os antecedentes imaculados do réu e a ausência de elementos negativos.

Embora presente a atenuante da confissão espontânea, a pena já se encontrava no patamar mínimo, impedindo nova redução, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231/STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O regime aberto foi corretamente fixado, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025